Tribunal: TJSP
Processo: 1021565-54.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO DE CONTA DE WHATSAPP UTILIZADA EM FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEPENDENTE DE REQUERIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO DE CONTA DE WHATSAPP UTILIZADA EM FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEPENDENTE DE REQUERIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a fornecer dados e registros de acesso de conta vinculada a provedor da recorrida. A ré alega impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação, sustentando que não localizou os dados requisitados e requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos, o afastamento da multa e da condenação em custas e sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se há impossibilidade técnica comprovada que justifique a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é excessiva ou indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR O provedor de aplicação responde pelo fornecimento dos dados cadastrais e registros de acesso relacionados a contas de seus serviços, técnica de cumprimento da determinação judicial. A apelante não produziu prova idônea de impossibilidade material ou técnica para fornecer os dados requisitados, limitando-se a alegações genéricas, o que não é suficiente para afastar a obrigação de fazer. A fixação de multa cominatória é medida coercitiva adequada e proporcional para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, conforme o art. 537 do CPC, não havendo excesso no valor arbitrado. A conversão da obrigação em perdas e danos não é automática, dependendo de requerimento da parte credora ou de efetiva comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação. O pedido de afastamento do ônus de sucumbência é incabível, pois não houve condenação específica em honorários advocatícios na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O provedor de aplicação tem o dever de fornecer dados de acesso e registros vinculados a conta utilizada em fraude, salvo prova concreta de impossibilidade técnica. A mera alegação genérica de inviabilidade não afasta a obrigação de fazer imposta por decisão judicial. A multa cominatória fixada dentro dos parâmetros do art. 537 do CPC é legítima e adequada. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor ou de comprovação inequívoca da impossibilidade de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014, arts. 10 e 22; CPC, arts. 499, 500 e 537, § 1o, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2187119-02.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33a Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2025. TJSP, Apelação Cível no 1183843-39.2023.8.26.0100, Rel. Des. João Antunes, 25a Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2025. TJSP, Apelação Cível no 1106026-59.2024.8.26.0100, Rel. Des. Giffoni Ferreira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2025. TJSP, Apelação Cível no 1178733-59.2023.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2025.